Tribunal: TJMT
Processo: 1037447-69.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1037447-69.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, julgou procedente o pedido inicial e condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização securitária, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do sinistro, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação.
Ainda, condenou a Seguradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2.o e 3.o do CPC.
Em suas razões, a Apelante sustenta que o valor da indenização securitária foi apurado em desacordo com a Tabela de Danos Pessoais da Lei 6.194/74.
Defende que o valor correto da condenação é R$ 5.906,25 (cinco mil, novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), tendo em vista a graduação das lesões que acometeram o Apelado.
Assim, pugna pela reforma da sentença nesse ponto.
Contrarrazões sob o ID. 61045986.
Eis o relatório. DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Ressai do caderno processual que Adão Manoel da Silva ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, alegando que, em 02/09/2018, foi vítima de acidente trânsito, do qual lhe resultou graves lesões corporais.
Realizada perícia judicial, o Expert concluiu pela invalidez parcial incompleta do “Segmento da Coluna Cervical”, correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) e, também, pela invalidez parcial incompleta da “Estrutura Neurológica”, quantificada em 25% (vinte e cinco por cento) (ID. 61045963).
Depois de encerrada a instrução processual, o Juiz da causa condenou a Seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (ID. 61045975).
Esta sentença deu azo à interposição do recurso de Apelação Cível pela Seguradora.
Como é cediço, para apuração do valor da indenização em causas atinentes ao seguro obrigatório do DPVAT, a Lei 6.194/74, com o propósito de fixar o pagamento de acordo com o grau de invalidez da vítima impõe, no artigo 5.o, § 5.o, a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.
Ainda, de acordo com o Verbete Sumular n.o 474 do Superior Tribunal de Justiça, a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser arbitrada proporcionalmente ao grau de invalidez.
Súmula 474 - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
Partindo dessa premissa e dentro da necessária coerência judicante, esta Corte de Justiça posiciona-se na fixação da indenização do seguro DPVAT conforme o grau da invalidez parcial ou total, em perfeita consonância com o pacífico posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DPVAT – RECURSO DO AUTOR – NÃO RECEBIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – FATO GERADOR DO ABALO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO AFASTADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE NESSA PARTE – INSURGÊNCIA CONTRA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - QUESTÕES ALHEIAS AO DECISUM - RAZÕES DISSOCIADAS - ART. 1.010, II E III, DO CPC - VERBA HONORÁRIA - VALOR ADEQUADO – ALTERAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DA RÉ - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – DUAS LESÕES - GRADUAÇÃO VERIFICADA - SÚMULA 474 DO STJ – PERCENTUAIS DIVERSOS – AVERIGUAÇÃO ISOLADA DE CADA SEQUELA - CÁLCULO REALIZADO CORRETAMENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
Quando a recusa no recebimento do pedido administrativo não impede a propositura de Ação judicial, não é considerada ato ilícito passível de indenização por danos morais, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano.
O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha o fato e o direito que justifiquem a reforma da sentença. Se algumas das razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum, impõe-se o não conhecimento do Recurso nesse ponto.
A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.
Havendo mais de uma lesão, o autor faz jus à quantia total, ressalvada a necessidade de verificação do grau de repercussão de cada uma delas. (TJMT. Apelação n.o 1027948-27.2019.8.11.0041. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgado em 07/10/2020. Publicado em 09/10/2020). (sem destaque no original)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ.
Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.
(TJMT. Apelação n.o 1022139-61.2016.8.11.0041. Des. Dirceu Dos Santos. Julgado em 30/09/2020. Publicado em 02/10/2020). (sem destaque no original)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ARGUIÇAÕ DE NEGATIVA DE RECEBIMENTO PROTOCOLAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA NÃO VERIFICADA – INDENIZAÇÃO PAGA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO CABÍVEL PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – VALOR MANTIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – LITIGANCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se não comprovada a recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo formulado pela vítima, não há falar em indenização por danos morais. 2. A Súmula 474 do eg. STJ estabelece que a “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 3. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020). (TJMT. Apelação n.o 1002251-16.2019.8.11.0037. Des. Joao Ferreira Filho. Julgado em 29/09/2020. Publicado em 02/10/2020). (sem destaque no original)
Sob esse enfoque, considerando que o acidente sofrido pelo Apelado ocorreu em 02/09/2018, ou seja, na vigência da Lei 11.945/2009, a indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau do dano sofrido, cuja mensuração deve ser apurada por médico legista do IML ou por perito indicado pelo juízo.
De acordo com a “Avaliação Médica para fins de conciliação” acostada no ID. 61045963, o perito judicial detectou a invalidez parcial incompleta, caracterizada como intensa (75%), em segmento vertebral da coluna cervical. Além disso, constatou a invalidez parcial incompleta da estrutura neurológica, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento).
A Tabela da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), prevista na Lei 11.945/2009 e disponível em [http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais], estabelece que para a “Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral, exceto o sacral” deve ser aplicado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).
Vale ressaltar, nesse ponto, que a “cervical” foi o segmento afetado na coluna vertebral do Recorrido.
Assim, no que tange ao segmento da coluna cervical, levando em consideração o valor máximo da indenização na época do acidente (R$ 13.500,00), o percentual indicado na Tabela da SUSEP (25%) e a intensidade da lesão quantificada pelo perito judicial (75%), tem-se a indenização securitária (R$ 13.500,00 x 25% x 75%) corresponde a R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).
Quanto à lesão na Estrutura Neurológica verifica-se, na mesma Tabela da SUSEP, que para “Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica” deve ser aplicado o percentual de 100% (cem por cento).
Dessa maneira, considerando o valor máximo da indenização na época do acidente (R$ 13.500,00), o percentual indicado na Tabela da SUSEP (100%) e a intensidade da lesão quantificada pelo perito judicial (25%), tem-se a indenização securitária (R$ 13.500,00 x 100% x 25%) corresponde a R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).
Dessume-se, nesta linha de intelecção, que a indenização devida pela Seguradora Apelante (R$ 2.531,25 + R$ 3.375,00) totaliza R$ 5.906,25 (cinco mil, novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos).
Logo, imperiosa a reforma da sentença nesse ponto.
Feitas essas considerações, dou provimento ao recurso, reformo a sentença e condeno a Seguradora Apelante ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 5.906,25 (cinco mil, novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), mantendo inalterado os demais consectários da sentença objurgada.
Nos termos do artigo 85, §§ 1.o e 2.o do CPC, fixo os honorários advocatícios recursais em 3% (três por cento) do valor da causa.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora